Tribunal: TJSP
Processo: 2246819-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Divergências das partes quanto ao montante executado – Revisão pela contadoria judicial – Homologação – Erro de cálculo que não se sujeita à preclusão – Matéria de ordem pública – Decisão 'extra petita' – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Divergências das partes quanto ao montante executado – Revisão pela contadoria judicial – Homologação – Erro de cálculo que não se sujeita à preclusão – Matéria de ordem pública – Decisão 'extra petita' – Descabimento – Observância ao disposto no título judicial – Necessidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.